Tribunal: TJSP
Processo: 1066267-98.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES – Compromisso de compra e venda – Rescisão por incapacidade financeira superveniente da promitente-compradora - Sentença que julgou a ação procedente o pedido principal e procedente em parte o pedido reconvencional – Insurgência das requeridas – Alegação de que o percentual de retenção dos valores pagos fixados pela sentença (10%) seria

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES – Compromisso de compra e venda – Rescisão por incapacidade financeira superveniente da promitente-compradora - Sentença que julgou a ação procedente o pedido principal e procedente em parte o pedido reconvencional – Insurgência das requeridas – Alegação de que o percentual de retenção dos valores pagos fixados pela sentença (10%) seria insuficiente – Descabimento – Valor que está dentro do parâmetro entendido por este Tribunal como razoável, segundo precedente do STJ ora adotado – Alegação de que os juros de mora somente seriam aplicáveis após o trânsito em julgado da sentença – Cabimento – Rescisão que se dá por culpa da autora, inexistindo mora anterior da apelante – Juros de mora a partir do trânsito em julgado – Precedente do STJ – Sentença reformada apenas no ponto anotado – RECURSO PROVIDO EM PARTE.